Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a ausência de elementos mínimos para verificação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta em contratos, determinando a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil - CPC. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto à aplicação da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e ao modelo de negócio praticado pela cooperativa, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a validade da assinatura eletrônica e os elementos probatórios constantes dos autos; e (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão judicial já proferida.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a ausência de autenticidade nas assinaturas eletrônicas apresentadas, destacando a inexistência de certificação digital, QR Code ou qualquer outro mecanismo de verificação segura.
5. O alegado vício quanto à Medida Provisória no 2.200-2/2001 foi devidamente afastado, pois o acórdão considerou os elementos concretos do caso para concluir pela insuficiência probatória dos documentos apresentados.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos das partes, desde que o acórdão enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.
7. O embargante demonstra inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento da apelação, o que não constitui vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite a técnica do prequestionamento ficto, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, devendo limitar-se às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de certificação digital ou outro meio de autenticação idôneo pode comprometer a validade da assinatura eletrônica em documentos contratuais.
3. Não é necessário que o tribunal se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que as questões relevantes tenham sido devidamente enfrentadas.
4. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, inclusive nos casos de rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 1.014, 1.022 e 1.025; MP no 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024.